Tribunal: TJES
Processo: 5007302-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007302-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANY DE JESUS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007302-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANY DE JESUS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VANY DE JESUS
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “liquidação por arbitramento e execução de sentença” proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu as impugnações apresentadas pelos executados.

Nas razões recursais de ID nº 3089868, o agravante alega, em síntese, que:
(I)

“
c
onforme de demonstrado nos autos, após proferida a r. Sentença nos autos do Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (ação coletiva), o BANESTES interpôs Recurso de Apelação em que afirmou como razão de fundamentação para interpor o apelo que a sentença proferida era ultra petita, aduzindo que o estorno da quantia referente ao empréstimo rotativo não foi alvo de pedido na petição inicial da ação coletiva. Todavia, as alegações do BANESTES foram rejeitadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na oportunidade do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos da referida ação”
;
(II)
“há clara ofensa aos Arts. 502 e 505, do Código de Processo Civil, considerando-se que a Decisão agravada inovou e julgou matéria coberta pela coisa julgada”
;
(III)

“
a
Decisão agravada está absolutamente equivocada, pois o BANESTES foi condenado, nos autos do Processo nº 0003675
-
03.2000.8.08.0024 a estornar os valores descontados da conta do agravante, que foram debitados sob a rubrica crédito rotativo”;

(IV)

“não prospera a fundamentação lançada na Decisão agravada, no sentido de estar provada a alegação do Estado, concernente ao pagamento de parte do valor devido ao exequente, pois, a referida afirmação carece de provas, não sendo admitido parecer interno de um dos órgãos dos executados possam ser considerados provas do alegado adimplemento”
.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão proferida no ID 3123954, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo agravado
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no ID 3335871, vindicando pelo desprovimento do recurso.

Embora devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VANY DE JESUS
em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “liquidação por arbitramento e execução de sentença” proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, acolheu as impugnações apresentadas pelos executados.

Nas razões recursais de ID nº 3089868, o agravante alega, em síntese, que:
(I)

“
c
onforme de demonstrado nos autos, após proferida a r. Sentença nos autos do Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (ação coletiva), o BANESTES interpôs Recurso de Apelação em que afirmou como razão de fundamentação para interpor o apelo que a sentença proferida era ultra petita, aduzindo que o estorno da quantia referente ao empréstimo rotativo não foi alvo de pedido na petição inicial da ação coletiva. Todavia, as alegações do BANESTES foram rejeitadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na oportunidade do julgamento do Recurso de Apelação interposto nos autos da referida ação”
;
(II)
“há clara ofensa aos Arts. 502 e 505, do Código de Processo Civil, considerando-se que a Decisão agravada inovou e julgou matéria coberta pela coisa julgada”
;
(III)

“
a
Decisão agravada está absolutamente equivocada, pois o BANESTES foi condenado, nos autos do Processo nº 0003675
-
03.2000.8.08.0024 a estornar os valores descontados da conta do agravante, que foram debitados sob a rubrica crédito rotativo”;

(IV)

“não prospera a fundamentação lançada na Decisão agravada, no sentido de estar provada a alegação do Estado, concernente ao pagamento de parte do valor devido ao exequente, pois, a referida afirmação carece de provas, não sendo admitido parecer interno de um dos órgãos dos executados possam ser considerados provas do alegado adimplemento”
.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão proferida no ID 3123954, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Cumpre historiar que, na origem,
VANY DE JESUS
deu início à liquidação e à execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES) e do Estado do Espírito Santo, objetivando receber:
a)
da instituição bancária, a título de crédito principal (valor tomado em empréstimo por força do convênio cognominado “crédito rotativo”), a quantia de R$ 54.038,17 (cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e dezessete centavos);
b)
do ente público, a título de juros e demais encargos do empréstimo, a quantia de R$ 5.545,04 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

Após devidamente citados, os executados apresentaram impugnações, as quais restaram acolhidas pelo magistrado de primeiro grau, tomando por base os seguintes fundamentos:

[...] diversamente do que sustenta o Impugnado-Exequente, a sentença coletiva ora executada não lhe reconheceu o direito de receber da instituição bancária o valor objeto do empréstimo rotativo.

O que se extrai do título executivo é apenas o reconhecimento do direito dos substituídos de verem estornados os débitos efetivados em suas contas bancárias a título de juros e encargos bancários provenientes do empréstimo. Nada mais do que isso.

[...] Considerando que a exordial é clara ao expor a pretensão do Exequente-Impugnado de receber do Banestes R$ 54.038,17 (cinquenta e quatro mil, trinta e oito reais e dezessete centavos) a título de crédito principal (valor tomado em empréstimo por força do convênio cognominado “crédito rotativo”), e tendo em vista que esse direito não restou reconhecido no título executivo que aparelha a presente execução, é imperioso reconhecer, em relação à instituição bancária, a ausência de certeza da obrigação que contra ela se executa.

[...] Em relação ao Estado, extrai-se da petição inicial de fls. 02/10 que o Impugnado-Exequente pretende receber, a título de juros e demais encargos do empréstimo, a quantia de R$ 5.545,04 (cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos).

[...] Registre-se que às fls. 1310 e seguintes do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 consta petição do Banestes trazendo àqueles autos planilha individualizada discriminando os valores pagos a título de juros e demais encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo.

[...] Assim, entendo que está provada a alegação do Estado de que houve pagamento de quase metade dos juros e encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo, convindo ressaltar que o Impugnado-Exequente teve a oportunidade de demonstrar o contrário, mas não o fez.

Fincadas estas premissas, observa-se que o feito executivo de origem decorre de sentença proferida em ação coletiva promovida pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, atuando na condição de substituta processual em relação aos integrantes daquelas categorias. Constata-se que a demanda coletiva possui como causa de pedir o atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores públicos militares do Estado do Espírito Santo, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 1988, tendo a associação requerente firmado com o Banco BANESTES um Convênio para viabilizar o recebimento dos meses atrasados, cognominado "crédito rotativo", a ser creditado na conta de cada associado, com anuência do ente estatal.

Posteriormente, o
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO
editou norma para garantir aos servidores os valores salariais atrasados em até 12 (doze meses), a partir de março de 1999, de modo que a associação demandante autorizou que a instituição bancária procedesse à amortização do crédito a partir do pagamento do mês de março de 1999, condicionando referida amortização ao cronograma de pagamento proposto e praticado pelo ente estadual. Sucede, contudo, que ao final do ano de 1999, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não havia cumprido o cronograma proposto, tornando os servidores públicos militares inadimplentes perante o Banco BANESTES, diante dos empréstimos rotativos com juros altíssimos, e com crédito perante o Estado, posto que este não realizara o pagamento dos salários atrasados.

Diante dessa situação, a associação em comento ajuizou a demanda mencionada, objetivando, dentre outros requerimentos, que fossem declarados como inexistentes os créditos relativos ao empréstimo rotativo.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Comarca da Capital, na ação coletiva, julgando procedente a aludida demanda, na seguinte forma:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, l, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei n° 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento.

Destaca-se, por oportuno, que em face da sentença supramencionada, o BANESTES interpôs recurso de apelação cível, aduzindo que a Sentença proferida fora
ultra petita
,
pois
determinou o estorno dos valores cobrados pelo Banco
BANESTES
sem que houvesse pedido da Associação
requerente neste sentido
. Por ocasião do julgamento do apelo, a Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça lhe negou provimento, em acórdão que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CRÉDITO ROTATIVO. ATRASO SALARIAL. FATO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO VALORES COBRADOS. EFEITO ANEXO DA SENTENÇA. 1. O pagamento dos valores necessários à amortização de encargos decorrentes de crédito rotativo aberto pelo Estado do Espírito Santo, em favor de seus servidores, em decorrência de atraso salarial prolongado, não pode ser imputado a estes, únicos prejudicados na relação. 2. A determinação de devolução dos valores debitados em conta corrente, relativos à cobrança declarada ilegal é efeito anexo da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (TJES, Classe: Apelação nº 024000036756, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento, em processos análogos, no sentido de que a sentença coletiva prolatada no processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024
“condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo”
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 048198799750, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Destarte, o entendimento que vem perfilhando este Egrégio Tribunal é no sentido de que
a
s
entença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, condenando o BANESTES a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, condenando, por outro lado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo
. Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. FORO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS. AJUIZAMENTO DE LIQUIDAÇÃO EM RELAÇÃO A APENAS UM DOS LITISCONSORTES. PROCEDIMENTO DISTINTO EM RELAÇÃO AO OUTRO. ÂUSÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 63, III, B, DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. ART. 58 DO MESMO DIPLOMA. CONFLITO ACOLHIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O conflito versa sobre a competência para processar e julgar liquidação de sentença coletiva proposta em face do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual não foi incluída no polo passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que consta do polo passivo da ação de conhecimento em que fora proferida a sentença coletiva em questão, em relação ao qual impôs-se obrigação distinta do primeiro, também submetida a rito executivo distinto. 2. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que a “liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 3. A sentença coletiva objeto do pedido de liquidação foi proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos do processo tombado sob o nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6), no qual também figurou como litisconsorte passivo o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 4. A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. 5. Foram impostas obrigações distintas aos litisconsortes passivos, o que justifica o ajuizamento da liquidação da sentença coletiva de forma separada, com observância de rito respectivo, inclusive no que tange à competência para o seu processamento e para a posterior execução individual, conforme observado pela parte requerente. 6. Ao juízo suscitante compete processar e julgar as causas em que forem interessados o Estado, os Municípios e respectivas autarquias, fundações públicas e empresas públicas, nos moldes do art. 63, III, b, do Código de Organização Judiciária, o que não se identifica no caso concreto, devendo prevalecer a competência residual do Juízo suscitado, prevista no art. 58 do mesmo diploma. 7. Eventuais medidas urgentes apreciadas pelo Juízo suscitante, manterão seus efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo suscitado, e, nos termos do art. 957, parágrafo único, do CPC, o juízo suscitante deve ser oficiado para que remeta os autos do processo respectivo ao juízo suscitado, declarado competente. 8. Conflito acolhido para fixar a competência do Juízo suscitado” (TJES, Classe: Conflito de Competência nº 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, LITISPENDÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANESTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Mérito: Ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada pelo Banco requerido, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais. 4. Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder o estorno dos valores descontados. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada” (TJES, Classe: Apelação Cível nº 024180318156, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

Nesse contexto, o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o BANESTES promova o estorno dos débitos, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido
BANESTES
.

Alega, ainda, o recorrente que
“não prospera a fundamentação lançada na Decisão agravada, no sentido de estar provada a alegação do Estado, concernente ao pagamento de parte do valor devido ao exequente, pois, a referida afirmação carece de provas, não sendo admitido parecer interno de um dos órgãos dos executados possam ser considerados provas do alegado adimplemento”
.

Nesse aspecto, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, ao analisar situação análoga no AI 5006118-39.2022.8.08.0000, bem observou que os documentos juntados pelo recorrido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, não são suficientes para comprovar o pagamento, eis que dizem respeito apenas a uma planilha juntada pelo banco e um ofício encaminhado pelo Presidente do Banestes, os quais não permitem concluir que a ordem emitida pela instituição financeira tenha sido cumprida.

Os documentos apresentados apenas permitem notar que o agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
autorizou o creditamento de valores, sem que se possa aferir que o comando foi cumprido.

Nesse contexto, verifica-se que o agravado
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, não sendo possível concluir que o pagamento ocorreu como aludido pelo recorrido, circunstância que somente pode ser comprovada com a apresentação de extrato bancário da conta do recorrente no mês subsequente àquele apontado como sendo o do pagamento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, rejeitas as impugnações apresentadas pelos executados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
–
SENTENÇA COLETIVA QUE IMPÔS OBRIGAÇÕES DISTINTAS AOS LITISCONSORTES PASSIVOS –
OBRIGAÇÃO DO BANESTES DE RESTITUIR OS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DO USO DE CRÉDITO ROTATIVO – NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS APTOS A VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO – DECISÃO REFORMADA PARA REJEITAR AS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELOS EXECUTADOS
–

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1
.
A sentença coletiva estabeleceu obrigações distintas aos litisconsortes passivos, condenando o Banestes a estornar os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do Estado do Espírito Santo em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, condenando, por outro lado, o Estado do Espírito Santo a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo.

2.
Portanto, o acórdão proferido na ação coletiva tornou assente a necessidade de que o Banestes promova o estorno dos débitos, como efeito anexo do próprio pronunciamento judicial de primeira instância, razão pela qual, deve ser reformada a decisão recorrida para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo recorrido Banestes.

3.
Os documentos juntados pelo recorrido Estado do Espírito Santo, não são suficientes para comprovar o pagamento, eis que dizem respeito apenas a uma planilha juntada pelo banco e um ofício encaminhado pelo Presidente do Banestes, os quais não permitem concluir que a ordem emitida pela instituição financeira tenha sido cumprida.

4.
O agravado Estado do Espírito Santo, não se desincumbiu do ônus de ilidir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo judicial, não sendo possível concluir que o pagamento ocorreu como aludido pelo recorrido, circunstância que somente pode ser comprovada com a apresentação de extrato bancário da conta do recorrente no mês subsequente àquele apontado como sendo o do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para rejeitar as impugnações apresentadas pelos executados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.